Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710945-89.2021.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA, IKARO MIGUEL MIRANDA CALDAS DAMASCENO, G. M. C. D., M. C. M. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA APELADO: SINDICATO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA, IKARO MIGUEL MIRANDA CALDAS DAMASCENO e por G. M. C. D. e M. C. M. C. D., representadas por GRAZIELLI NERES BATISTA MIRANDA, contra a r. sentença exarada no ID 43830704 da ação de consignação em pagamento proposta por SINDICATO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DO DF desfavor dos apelantes. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para declarar extinta a obrigação pecuniária objeto da demanda. No recurso de apelação interposto (ID 43830708), os réus postulam a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Sem preparo, porquanto os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 43830655). Contrarrazões ofertadas no ID 43830713. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 43830716, arguiu preliminar de inépcia parcial do recurso de apelação, em virtude da falta de impugnação aos fundamentos da sentença. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da preliminar de inépcia do recurso arguida pela Procuradoria de Justiça no parecer ofertado no ID 43830716. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 12:54:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora